Tribunal: TJBA
Processo: 8043481-85.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8043481-85.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: IRAN ARAUJO BARBOZA e outros (3) Advogado(s): MARCOS FELIPE CARVALHO SANTANA, MARCOS SANTOS SILVA, IVAN DE DEUS SANTANA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA - BA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. COMÉRCIO ILEGAL DE ARMAS DE FOGO. OPERAÇÃO SKYWALKER. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO PLANTONISTA ARGUIDA. URGÊNCIA JUSTIFICADA CARACTERIZADA. PRISÃO TEMPORÁRIA COM VENCIMENTO IMINENTE. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. VALIDADE JURISPRUDENCIAL CONSOLIDADA. PACIENTE POLICIAL MILITAR APONTADO COMO FINANCIADOR DE ATIVIDADES ILÍCITAS. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS DEMONSTRANDO CIÊNCIA DA DESTINAÇÃO ILÍCITA. RISCO DE OCULTAÇÃO DE PROVAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DE ALTA COMPLEXIDADE E COM VINCULAÇÃO AO COMANDO VERMELHO. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA CONFIGURADOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor de policial militar preso preventivamente no âmbito da "Operação Skywalker", pela prática, em tese, de organização criminosa armada e comércio ilegal de armamentos, atuando como financiador das atividades ilícitas mediante empréstimos a outros integrantes do grupo criminoso. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve incompetência do juízo plantonista para decretação da prisão preventiva por suposta ausência de urgência justificada; (ii) determinar se estão presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar previstos no art. 312 do CPP, considerando a alegada ausência de fundamentação individualizada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A atuação do juízo plantonista mostra-se legítima quando configurada urgência excepcional, como na hipótese de investigação complexa envolvendo 32 investigados sob prisão temporária com vencimento iminente, sendo necessário provimento judicial imediato para evitar liberação automática de integrantes de organização criminosa de alta periculosidade. 4. A fundamentação per relationem constitui técnica válida e aceita pela jurisprudência dos Tribunais Superiores, desde que o magistrado apresente cognição própria sobre a matéria e os fundamentos adotados sejam suficientes para embasar a decisão. 5. As interceptações telefônicas demonstram participação ativa do paciente no financiamento das atividades criminosas da organização, com plena ciência da destinação ilícita dos valores emprestados e envolvimento em conversas sobre comercialização de armamentos. 6. A tentativa de ocultação de provas por parte do paciente, evidenciada pelas orientações recebidas para esconder documentos e buscar assistência jurídica especializada, justifica a custódia pela conveniência da instrução criminal. 7. A condição de policial militar agrava significativamente a reprovabilidade da conduta, considerando que se trata de agente público treinado e remunerado para proteção da sociedade, justificando a manutenção da prisão para preservação da credibilidade institucional. 8. A gravidade concreta dos delitos praticados por organização criminosa armada voltada ao comércio clandestino de armamentos, aliada ao modus operandi sofisticado e ao risco de reiteração delitiva, torna inadequada a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Habeas corpus conhecido e denegado, com esteio no parecer da Procuradoria de Justiça. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus 8043481-85.2025.8.05.0000 contra ato oriundo da comarca de Feira de Santana/BA, tendo como impetrantes os béis. MARCOS SANTOS SILVA, MARCOS FELIPE CARVALHO SANTANA e IVAN DE DEUS SANTANA e como paciente, IRAN ARAÚJO BARBOZA. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DENEGAR a ordem, nos termos do voto. Salvador, .